Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-44.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. SITUAÇÃO DE FATO. TUTELA. REQUISITOS. ARTS. 1.196, 1.200, 1.204 E 1.207 DO CÓDIGO CIVIL – CC. AMEAÇA. COMPROVAÇÃO. COMODATO. APERFEIÇOAMENTO. FORMALIDADES. INEXIGIBILIDADE. ARTS. 107 E 549 DO CC. COMODATO VERBAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS DO IMÓVEL. POSSE INDIRETA. EMPRÉSTIMO À APELADA E AO EX-COMPANHEIRO. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INSTRUÇÃO. PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DIVERGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. POSSE JUSTA.
1. Nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse.
2. Como o objeto das ações possessórias é a situação fática, consistente no exercício e nas características da posse sobre a coisa, não cabe discussão acerca da propriedade do bem.
3. Nas ações possessórias, incumbe ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, perda ou reintegração da posse (art. 560 do Código de Processo Civil). A comprovação da posse ocorre nos termos dos arts. 1.196, 1.200, 1.204 e 1.207 do Código Civil – CC.
4. O comodato é espécie de contrato que confere ao comodatário o uso gratuito de coisa não fungível. Basta a tradição do objeto para o aperfeiçoamento do ato (art. 579). O art. 107 do Código Civil (CC) define que a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, salvo quando a lei expressamente a exigir. O diploma confere primazia à liberdade das formas para o ajuste de vontade entre as partes na celebração de negócios de seu interesse.
5. O acervo probatório indica que a apelante celebrou instrumento particular de cessão de direitos para aquisição do imóvel. Todavia, não demonstra de que forma teria exercido, faticamente, algum dos poderes inerentes à propriedade após a formalização do negócio jurídico. Ainda, não houve pedido de desocupação à época da separação de fato (em 2018). Por outro lado, a apelada reside no imóvel desde 2006.
6. Os depoimentos testemunhais confirmam a tese de que a apelante nunca residiu no imóvel.
7. A aquisição do imóvel é de natureza controvertida. Uma parte deduziu tese de que seu ex-marido teria adquirido o imóvel, mas o transferiu para o nome de sua irmão para evitar que seu nome fosse descadastrado do programa habitacional. A outra defende que comprou o imóvel, nos termos da cessão de direitos. As testemunhas apresentam narrativas colidentes e o depoimento do ex-marido levanta suspeita sobre licitude do objeto ao dispor que foi celebrada a cessão de direitos para aquisição do bem, mas que escondia, na verdade, uma permuta.
8. Não é o caso de reconhecer comodato verbal entre as partes quando ausente a comprovação do exercício da posse em momento anterior e controvertida a natureza da cessão de direito.
9. O pedido de reintegração de posse, contraposto ao de manutenção, é cabível quando o possuidor é privado do bem que possuía por esbulho praticado por violância, clandestinidade ou precariedade. Não há amparo jurídico no pedido de reintegração quando o bem sequer foi incorporado ao seu acervo patrimonial.
10. A notificação extrajudicial encaminhada para que houvesse a desocupação do imóvel deve ser entendida como ato de ameaça ao direito possessório, o que atrai a necessidade de tutela judicial para determinar a abstenção da prática desses atos em face do reconhecimento da manutenção da posse legítima exercidda pela ocupante.
11. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. Exigibiliade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.